Tribunal: TJES
Processo: 5007557-36.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007557-36.2025.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EZAQUIEL PINTO RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5007557-36.2025.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EZAQUIEL PINTO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DE
CO
TE
DA
QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PLAUSIBILIDADE DA QUALIFICADORA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentar matar duas vítimas mediante disparos de arma de fogo, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa pleiteou o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a qualificadora do motivo fútil pode ser desde logo afastada na decisão de pronúncia, sob o argumento de manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação.

O afastamento de qualificadora só é admitido quando esta se mostrar manifestamente improcedente ou divorciada dos autos, o que não se verifica na hipótese.

Os depoimentos das vítimas e testemunhas indicam que a motivação estaria relacionada a ciúmes decorrentes de relacionamento amoroso, hipótese que torna plausível a qualificadora do motivo fútil, devendo ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da tese defensiva, prevalecendo nesta fase processual o princípio
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia só admite o afastamento de qualificadora quando esta se mostrar manifestamente improcedente ou absurda.

Havendo plausibilidade nos indícios de motivação fútil, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Na fase do
iudicium accusationis
prevalece o princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 14, II; CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE n. 030130011981, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Rel. Subst. Des. Marcos Antônio Barbosa de Souza, Primeira Câmara Criminal, j. 29/09/2021, pub. 07/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5007557-36.2025.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EZAQUIEL PINTO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

EZAQUIEL PINTO RODRIGUES
,

contra

a decisão oriunda da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 25 de setembro de 2019, o denunciado, com vontade livre e consciente, concorreu para tentar matar as vítimas Webert de Oliveira de Roma e Vanderlicia Pereira, utilizando-se de uma arma de fogo, somente não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta ainda da inicial, que o denunciado apontou a arma em direção a uma das vítimas, acionou o gatilho por duas vezes, mas a arma falhou e Vaderlicia correu. Em seguida, apontou a arma para a segunda vítima e desferiu um disparo de arma de fogo que atingiu Webert no ombro esquerdo.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer o decote da circunstância qualificadora do motivo fútil.

Pois bem.

Quanto ao decote das qualificadoras, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-las da pronúncia, desde que as qualificativas sejam impertinentes ou que estejam manifestamente divorciadas do contexto dos autos.

Sucede, no entanto, que não restou demonstrada nesta via recursal a impertinência das qualificadoras.

Ao contrário, constato a existência de indícios de que a ação criminosa do acusado ocorreu por motivo fútil, em razão da influência das vítimas em seu relacionamento amoroso com Karolyne Pereira, filha de Vanderlicia, o que restou evidenciado pelos relatos colhidos em juízo.

Os depoimentos, prestados em juízo pela vítima Vanderlícia Pereira, bem como pela informante Karolyne Pereira, corroboram a descrição contida na denúncia, reforçando a existência de indícios suficientes da autoria atribuída ao réu, em relação a vítima Webert de Oliveira de Roma.

Assim, a referida qualificadora restou plausível e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda Câmara Criminal desde logo afastá-la.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA IMPRONÚNCIA RÉU JOSÉ IMPOSSIBILIDADE DECOTE QUALIFICADORAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do diploma processual penal, a fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia do réu José pelo homicídio qualificado na modalidade tentada. 2 - Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda. 3 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030130011981, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021).

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.